Tribunal: TJES
Processo: 5013622-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago dos Santos Dimas, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

O paciente encontra-se em prisão preventiva desde 18/11/2019, em razão de decisão do Tribunal que reformou a sentença do juízo de origem, a qual havia indeferido o pedido de decretação da cautelar.

O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando que o paciente está custodiado há mais de 4 anos e 9 meses, sem que a instrução criminal fosse concluída em tempo hábil.

A instrução foi encerrada em 16/09/2024, estando o processo atualmente na fase de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão central consiste em avaliar se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Segundo o entendimento consolidado do STJ, o excesso de prazo deve ser analisado de forma qualitativa, considerando a complexidade do caso, o número de réus e o comportamento das partes, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.
7. No caso em apreço, a causa apresenta complexidade (homicídio qualificado com dois réus), e o processo não ficou inerte, sendo realizados diversos atos processuais, culminando no encerramento da instrução criminal.
8. Conforme a Súmula 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
9. A análise do andamento processual evidencia que a demora não decorreu de desídia da autoridade judiciária, mas de fatores inerentes à complexidade do feito e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora no andamento processual é justificada pela complexidade da causa e pela regular tramitação do feito, especialmente quando a instrução criminal já foi encerrada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020.

STJ, AgRg no HC 883.600, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/05/2024.

TJES, HC 5011377-44.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, DJES 02/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013622-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DIMAS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

9787117
) impetrado em favor de
THIAGO DOS SANTOS DIMAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
d
a 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra o impetrante que trata-se de ação penal em que o MPES imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 18 de novembro de 2019, quando do provimento do RESE interposto pelo MPES neste E. Tribunal de Justiça, ocasião em que se reformou a decisão do juízo de origem que havia indeferido o pedido de decretação da cautelar requerido pelo Órgão de Execução, por entender desnecessária.

Narra ainda que:
“o paciente foi preso há mais de 4 anos após os fatos apurados na ação penal em referência, por, em tese, esterem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP”.

Ressalta ainda que até a presente data, o processo em questão ainda não teve sua instrução criminal encerrada devido às incontáveis redesignações de audiências por diversos motivos, com o paciente preso há aproximadamente 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 9828427.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9911253 e 10494733.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11674372
) opinando
pel
a
denegação

da ordem
.

Pois bem
.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que no dia 06 de abril de 2018, por volta de 01h00min, na Rua Rio Doce, bairro Hélio Ferraz, no município de Serra/ES, Rafael Santana dos Santos e Thiago dos Santos Dimas, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado contra a vítima Anderson Pio Pereira, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe provocaram os ferimentos que causaram sua morte.

Tecidas essas breves considerações, entendo que o alegado excesso de prazo, deve ser confrontado com o juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso
desde
18 de novembro de 2019
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (
homicídio qualificado consumado
), considerando o número de réus (
2
) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Verifica-se que a ação penal originária está tramitando normalmente, sendo realizada a Audiência de Instrução e Julgamento designada para a data de 16 de setembro de 2024 e encerrada a instrução processual, estando o feito aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes interessadas.

Portanto,
analisando o andamento do feito
, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada como coatora.

É importante considerar que o ordenamento jurídico não fixa um prazo legal definitivo para a conclusão da instrução processual. Essa questão deve ser analisada com base no princípio da razoabilidade. Assim, no contexto do caso em questão, torna-se necessário refutar a alegação de excesso injustificado. Cito entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, o Tribunal entendeu não haver demora injustificada, pontuando que o processo está aguardando a conclusão de diligências requeridas pelas defesas técnicas para então prosseguir para a fase de alegações finais, contexto que atrai a aplicação da Súmula nº 52 do STJ. Ademais, considerando a pena mínima em abstrato do crime imputado, o tempo de prisão cautelar e a fase atual em que o processo se encontra, não se verifica desproporcionalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade. (STJ; AgRg-HC 883.600; Proc. 2024/0002963-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/05/2024)

É também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.”
(AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). 2. Tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP). 4. Ordem denegada.
(TJES; HC 5011377-44.2024.8.08.0000; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; DJES 02/10/2024)

Vale destacar, além disso, que a instrução processual já foi concluída, aproximando-se o momento em que o processo avança para sua finalização. Nesse contexto, não se mostra adequado conceder liberdade ao paciente, especialmente porque, conforme
estabelece a Súmula 52 do STJ
1
, uma vez encerrada a instrução criminal, não cabe discutir a existência de constrangimento ilegal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Ademais, segundo as informações prestadas pelo Juízo processante, a instrução criminal foi encerrada em 3/8/2023, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
" (...). (STJ; AgRg-RHC 187.066; Proc. 2023/0326999-0; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023)”

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

1
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
17/09/1992
, DJ
24/09/1992
, p. 16070)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)